Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008965-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO CARRIJO RUFINO RABELO RECORRIDA: MARIA HELENA DOS SANTOS MONTEIRO MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VOLUNTÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. SALDO APURADO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS. CRÉDITO EM FAVOR DA INVENTARIANTE. 1. A ação de exigir ou prestar contas supõe, de modo geral, a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem, somada à incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração. 2. A apuração de saldo devedor/credor em favor do espólio deve ser realizada com base nas contas devidamente apresentadas pela parte inventariante relativas ao período previamente determinado e apreciado judicialmente. 3. Dispõe o art. 552 do Código de Processo Civil que (a) sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. 4. A análise do acervo probatório colacionado aos autos em conjunto com o parecer técnico apresentado pela Assessoria Pericial de Análise de Prestação de Contas da Secretaria de Perícias e Diligências do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios demonstra a adequação das contas prestadas e a existência de valor devido à inventariante. 5. Apelação cível conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos declaratórios opostos com propósito de prequestionamento não tiveram caráter protelatório. Defende que apenas visava prequestionar e apontar as omissões contidas no acórdão quanto à negativa de prestação jurisdicional, uma vez que tanto o juízo a quo, quanto o órgão colegiado ignoraram os diversos apontamentos do recorrente quanto às inconsistências apresentadas na prestação de contas homologada. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, assentou: Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão do embargante de ver reapreciada a matéria analisada no v. acórdão. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, mas apenas sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades no decisum exarado. Com efeito, a questão suscitada foi amplamente debatida no v. acórdão vergastado, tendo sido adotado entendimento contrário ao interesse do embargante, mas devidamente fundamentado, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, mostra-se impositiva a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados no recurso, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela egrégia Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023